Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704661-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14596966) interposto por LUÍS SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR em face da r. decisão proferida pelo douto Juiz da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eis o teor do ato hostilizado (ID 14596969 – pg. 195): Indefiro o pedido de ID 53055756, a uma pois a parte figura apenas como terceiro interessado e a duas pois os crédito referente aos honorários contratuais não foi deferido nos autos. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Inconformado, pretende a recorrente a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que indeferiu pedido de reserva de numerário para o pagamento de honorários contratuais, haja vista a ausência de inclusão de tal verba no título exequendo. É o relato do essencial. Na espécie, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da preclusão, porquanto já foram objeto de apreciação judicial, conforme se vê das decisões encartadas nas pgs. 151/152 e 179/181 do ID 14596969, proferidas nos dias 14.8.2019 e 7.11.2019, respectivamente. Reveja-se, no que importa, o que foi deixado assente na ocasião: [...] Em que pese os argumentos do advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR (ID 41482735), ante a recuperação judicial da parte que o patrono representava. esse juízo não tem competência para determinar o pagamento da dívida contratual realizada pela empresa em questão, ainda que sejam honorários contratuais. Não se desconhece a possibilidade do advogado requerer nos próprios autos os honorários, entretanto,ante a peculiaridade da situação da parte, qual seja, a recuperação judicial, não cabe a esse juízo interferir na ordem de pagamento dos débitos que venham a ser homologados no plano de recuperação. Cabe ressaltar que nenhuma das jurisprudências indicadas pelo interessado se adéqua a demanda. Por outro vértice, em relação aos honorários de sucumbência é uma verba que desde sua origem não pertence a parte e sim ao patrono, razão pela qual não há óbice para o seu processamento nessa demanda. [...] [...] No que tange a fase de conhecimento, o advogado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR (ID 12659639 - Pág. 74) atuou durante toda essa fase, razão pela qual o percentual de 10% sobre o valor da condenação (ID 12659664 - Pág. 5) caberá integralmente a esse patrono. Já em relação a fase de cumprimento se sentença, esse advogado atuou na demanda até 11.04.2019, sendo que a demanda ainda está em tramitação, razão pela qual a fixação do percentual que caberá aos patronos somente podem ser fixados posteriormente. [...] Ora, cabia ao recorrente, no prazo prescrito em lei, apresentar o recurso cabível. No entanto, somente agora, quando ratificado o posicionamento e decorrido considerável lapso de tempo, busca a reforma do entendimento anteriormente externado pelo douto Magistrado, quando já precluso o momento processual para tanto. Percebe-se, portanto, que o agravante pretende, na verdade, debater novamente questões já dirimidas pelo Judiciário, o que não é possível, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador